Tribunal: TJDFT
Processo: 0711105-33.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CRÉDITO FAZENDÁRIO INDIVIDUALIZADO. INTERESSE PÚBLICO SECUNDÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que extingue, sem resolução do mérito, ação civil pública ajuizada para obtenção de ressarcimento ao erário, fundada em crédito patrimonial previamente constituído e individualizado em tomada de contas especial decorrente de relação contratual administrativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a ação civil pública constitui instrumento processual adequado para a cobrança de crédito fazendário não tributário já apurado e quantificado em tomada de contas especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação civil pública tutela interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, vinculados ao interesse público primário, não abarcando pretensões ressarcitórias patrimoniais individualizadas do ente público, que traduzem interesse público secundário.
4. O crédito decorrente de tomada de contas especial possui individualização e liquidez suficientes para cobrança pelas vias ordinárias próprias, sendo inadequado o uso do microssistema coletivo como sucedâneo de ação de cobrança ou de execução de título extrajudicial.
5. A análise da adequação do instrumento processual, à luz da teoria da asserção, realiza-se com base nas alegações da inicial e não importa incursão no mérito da pretensão ressarcitória.
6. A faculdade prevista no art. 785 do CPC limita-se à opção entre execução e processo de conhecimento, não autorizando a utilização de procedimento especial coletivo incompatível com a natureza da pretensão deduzida.
7. A inexistência de litispendência ou coisa julgada não afasta o fundamento autônomo da inadequação da via eleita, suficiente para a extinção do processo sem resolução do mérito.
8. O direito de acesso à jurisdição permanece assegurado mediante utilização dos instrumentos processuais adequados.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 785. Lei 7.347/1985, art. 1o, inc. VIII; art. 5o, inc. III. CF/1988, art. 5o, inc. XXXV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0715203-95.2024.8.07.0018, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, p. 07.11.2025.